Tribunal: TCU
Processo: 010.575/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Albino Tavares de Almeida Neto e Miguel de Loureiro Feitosa Neto como então prefeitos de Porto da Folha  SE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor original de R$ 492.840,00 no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  Campo (Projovem-Campo) durante o exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Albino Tavares de Almeida Neto e Miguel de Loureiro Feitosa Neto, como então prefeitos de Porto da Folha - SE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor original de R$ 492.840,00 no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Campo (Projovem-Campo) durante o exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Albino Tavares de Almeida Neto na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar a correspondente defesa apresentada por Miguel de Loureiro Feitosa Neto; 9.3. julgar irregulares as contas de Miguel de Loureiro Feitosa Neto, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Albino Tavares de Almeida Neto e Miguel de Loureiro Feitosa Neto, para ciência e eventuais providências.